Tribunal: TJDFT
Processo: 0035009-41.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. VERBA. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, ART. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REGRAMENTO LEGAL EXPLÍCITO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE NOS LIMITES DO REJULGAMENTO. REJULGAMENTO ADSTRITO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Os limites objetivos do rejulgamento são estabelecidos pela matéria enfocada no recurso constitucional cuja elucidação tenha dissentido do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não estando o tribunal de origem autorizado a promover a novo reexame das questões anteriormente resolvidas que não se comportaram nos limites da insurgência admitida e do definido pelo tribunal ad quem, estando revestido de poder para rejulgar, se o caso, rever, somente as questões compreendidas em aludida formatação, e, assim, devolvida a novo julgamento apenas a questão pertinente à possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, as questões de fundo debatidas não são passíveis de novo exame.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, consolidara o entendimento de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
3. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
4. Acolhido o pedido deduzido por cidadão em face do Distrito Federal, a verba honorária sucumbencial imposta ao ente distrital deve ser mensurada com base no valor do proveito econômico obtido se não soa irrisório, ao contrário, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é admitida a fixação por apreciação equitativa (§ 8o), observado, ademais, o escalonamento de faixas da base de incidência quando integra a fazenda pública a relação processual (§3o).
5. Apelação conhecida, e, em rejulgamento, provida, retificado o acórdão originário no pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência. Unânime.